Tribunal: TJBA
Processo: 8041817-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041817-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, em ação proposta contra o BANCO ORIGINAL S/A.

2.
Fato relevante.
A autora sustenta desconhecer a origem do débito que fundamentou sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, arguindo inexistência de relação contratual válida.

3.
A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se em telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira para reconhecer a existência de vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência de relação contratual válida; e (ii) saber se a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, sem adequada comprovação do débito, gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora a existência de conta bancária tenha sido demonstrada mediante telas sistêmicas, biometria facial e documentos, não restou comprovada a origem específica do débito que fundamentou a inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

6. As telas sistêmicas de produção unilateral não possuem força probante suficiente para demonstrar a regularidade da cobrança, especialmente quando a própria instituição financeira admite que o cartão de crédito sequer foi desbloqueado.

7. Aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, cabendo à instituição financeira demonstrar inequivocamente a existência e regularidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

8. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, configurando-se o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço.

9. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo sofrido.

10. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
"1. As telas sistêmicas de produção unilateral não constituem prova suficiente para demonstrar a regularidade de débito em relação de consumo. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp 2052228, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; TJ-BA, Apelação 81428696020228050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8041817-84.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUSA,
sendo

Apelado o
BANCO ORIGINAL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA